Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. INSATISFAÇÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou adequada a compensação para o caso em julgamento, eis que os efeitos da condenação objeto do processo executivo já teriam sido totalmente alcançados mediante reajustes salariais concedidos pelo Distrito Federal.
5. Conforme entendimento jurisprudencial considerado por esta Corte, as leis instituidoras dos reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar as perdas decorrentes de planos econômicos, daí porque, enfrentada adequada e suficientemente o âmbito da matéria controvertida, não se afigura presente qualquer vício digno de correção, devendo a insatisfação do embargante ser deduzida na via processualmente adequada, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos.
6. Recurso conhecido e não provido.